Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a expedição de salvo-conduto em favor de EDUARDO ARAUJO MENDES. Em seu arrazoado lançado ao ID 31975877, a d. defesa noticia que o paciente cumpria pena no regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo. Esclarece que, em 16/12/2021, ele preencheu os requisitos para progredir ao regime aberto, recebendo decisão favorável nesse sentido em 22/12/2021. Alega que, em 23/12/2021, após apor sua ciência relativa à benesse progressiva, o paciente foi indevidamente instruído por sua advogada de que seria desnecessário retornar ao Centro de Progressão Penitenciária. Diz que, por esse motivo, o paciente passou a ostentar a condição de foragido do sistema penitenciário. Narra que a justificativa apresentada à MM. Vara de Execuções Penais foi rejeitada, com a consequente revogação da r. decisão concessiva da progressão de regime prisional. Alega que não ficou caracterizado na espécie o dolo de fuga, não sendo razoável determinar ao paciente o retorno ao cárcere. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja garantida ao paciente a manutenção de sua progressão ao regime prisional aberto. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Trata-se, inequivocamente, de habeas corpus sucedâneo de recurso de agravo em execução, que é a via recursal correta para combater decisões de lavra do d. Juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. Como regra, em conformidade com a jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores, predomina nesta egrégia Turma o entendimento no sentido de que a via do habeas corpus é inadequada para a reforma dos pronunciamentos de lavra da MM. Vara de Execuções Penais, por existir recurso especificamente positivado pela legislação para desafiar essa espécie de decisão. Nada obstante, em caráter excepcional, na hipótese de descortinarem-se ilegalidades aferíveis de plano, com base em elementos pré-constituídos, a jurisprudência pátria admite a flexibilização dessa orientação, autorizando o enfrentamento da questão ex officio. Entendo ser o caso de assim proceder. Com efeito, extrai-se do relatório da situação processual executória coligido ao ID 31975880 destes autos a informação de que ao paciente foi definitivamente imposta a sanção corporal de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser expiada no regime inicial semiaberto. O paciente vinha cumprindo regularmente sua reprimenda sem intercorrências, até que, pela r. decisão juntada ao ID 31975878, datada de 22/12/2021, o d. Juiz atuante na MM. Vara de Execuções Penais concedeu-lhe a progressão para o regime aberto, com efeitos retroativos a 16/12/2021, por reconhecer satisfeitos os requisitos legalmente exigidos para tanto. Os autos da execução penal foram então redistribuídos à MM. Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, que, em 23/12/2021, concedeu ao paciente o benefício da prisão domiciliar, com observância às condições definidas no documento trazido ao ID 31975879. Na sequência, em 24/12/2021, a advogada até então atuante anexou aos autos da execução uma petição pela qual pediu a juntada do “termo de compromisso de regime aberto” subscrito pelo paciente, acompanhado de comprovante de residência e de cópia de documento pessoal (mov. 140 da execução 0400307-37.2021.8.07.0015; IDs 31975885 e 31975886 destes autos). No entanto, naquele mesmo dia, isto é, em 24/12/2021, quando ainda não havia sido efetivamente implementado o benefício da prisão domiciliar, sobreveio a informação de que o paciente não retornou do trabalho externo para o pernoite no Centro de Progressão Penitenciária, passando a ostentar a condição de foragido do sistema prisional (ID 31975887). Por esse motivo, a r. decisão concessiva da progressão de regime foi revogada pela MM. Vara de Execuções Penais, com base nos seguintes fundamentos: “Analisando os autos, verifico que, em 22/12/2021, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, foi deferida ao apenado a progressão ao regime aberto. Antes da implementação do benefício pela VEPERA, a unidade prisional informou que o sentenciado, beneficiado com o trabalho externo, não retornou, em 24/12/2021, ao CPP para o devido pernoite, sendo considerado foragido (mov. 141.1). No mov. 142.1, a Defesa peticionou informando que, em função da concessão de progressão ao regime aberto, "aos 23/12/2021, a patrona do reeducando, juntou aos autos de Execução penal o termo de CIÊNCIA assinado pelo reeducando, ocasião que foi informado pela patrona que o reeducando não mais necessitaria retornar ao CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA, por já ter formalizado junto ao Processo a ciência da progressão de regime” (destaquei). Diante do noticiado, a VEPERA suspendeu cautelarmente os efeitos de decisão de concessão de prisão domiciliar e determinou a remessa dos autos a esta Vara. Saliento que a progressão ao regime aberto é analisada por esta VEP e, após a concessão do benefício, cabe à VEPERA a implementação da benesse, com o estabelecimento e imediata intimação do sentenciado sobre todas as condições impostas para o cumprimento da pena em regime domiciliar, sendo que a unidade prisional deve ser oficiada para tomar ciência da decisão de progressão e colher assinatura do custodiado revelando ciência das condições impostas, colocando-o, posteriormente, em liberdade. Ademais, ressalto que, mesmo com a ciência da Defesa sobre a anotação de fuga, até o momento o sentenciado não se apresentou ao CPP para continuidade do cumprimento da pena e regularização da implementação do regime aberto pela VEPERA. Diante do exposto, revogo a decisão de progressão de regime e determino a expedição de mandado de prisão, a fim de que o reeducando retorne ao cumprimento da pena. Com o recolhimento do sentenciado, designe-se audiência nos moldes do art. 118, §2o, da LEP para apurar eventual prática de falta. Por fim, oficie-se à OAB, com cópia desta decisão e dos documentos de movs. 133.1; 137.1; 139.1; 140.1; 142.1; 144.1; 150.1; 152.1; 155.1, para conhecimento da situação e adoção das medidas que entender adequadas, tendo em vista que a conduta profissional da causídica tem a potencialidade de gerar efeito nefasto sobre a execução do reeducando, conduzindo-o ao regime fechado em caso de possível (e muito provável) regressão de regime” (ID 3197881). Contra o r. decisum supratranscrito que investe a impetração ora sob exame. Dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a fundamentação exposta pela d. defesa do paciente afigura-se relevante e plausível. Numa primeira análise do caso posto para exame, não ressoa verossímil a suspeita de que o paciente tenha agido imbuído do dolo de evadir-se do cumprimento de sua sanção penal. A propósito, veja-se que o paciente passou a ser considerado foragido a partir do dia 24/12/2021. No entanto, de acordo com o ofício juntado ao mov. 137.2, na pior das hipóteses, ele teria implementado o benefício da prisão domiciliar até o dia 29/12/2021. Isso significa que ele seria colocado em liberdade, no máximo, no prazo de 5 (cinco) dias após o dia em que ele deixou de retornar ao Centro de Progressão Penitenciária. Considerando que o paciente tinha ciência de que estava na iminência de ser liberado do regime semiaberto para começar a usufruir do benefício da prisão domiciliar, fica bastante fragilizada a suposição de que ele, com sua conduta, pretendia deliberadamente furtar-se ao resgate do restante de sua pena. Na verdade, é muito mais crível interpretar que o paciente tenha sido induzido por sua primeira advogada à interpretação equivocada de que, a partir do momento em que assinou o documento intitulado “termo de compromisso de regime aberto”, passou a estar desvinculado do regime semiaberto, razão pela qual não mais retornou ao Centro de Progressão Penitenciária para os pernoites sob custódia. Tanto assim que o próprio d. Juízo executório, na r. decisão impgunada na espécie, determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil fosse oficiada para ciência da situação, por reconhecer que a postura da primeira advogada do paciente detinha a potencialidade de repercutir negativamente sobre a situação executória de seu cliente. Descortina-se completamente descabido que o paciente venha a ser punido com eventual reconhecimento da falta grave de fuga, acompanhada de todos os seus graves desdobramentos, inclusive regressão de regime prisional, se é possível verificar de antemão que ele foi induzido por sua defesa técnica ao erro de acreditar que estava livre da obrigação de retorno ao Centro de Progressão Penitenciária para cumprimento dos últimos dias sob o regime semiaberto. Sua condição de leigo permite a inferência de que, ao ser contemplado com a progressão para o regime aberto, e ainda por cima com efeitos retroativos à data de efetiva implementação dos requisitos legalmente estipulados para a obtenção da benesse progressiva, ele, de boa-fé, teria acreditado estar definitivamente desobrigado das obrigações do regime semiaberto. Não por outra razão que até mesmo a nobre Promotoria de Justiça oficiou pela manutenção de sua progressão para o regime aberto. Eis o teor da alentada manifestação ministerial: “Trata-se de condenado que cumpre pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática de crimes de roubo circunstanciado, no regime semiaberto. Segundo o RSPE, mov.131.1, o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto e benefícios externos em 16/12/2021. Contudo, segundo esclarecido na decisão de mov.150.1,(...) “a liberação do apenado para cumprimento da pena em prisão domiciliar deveria ocorrer somente aos 29/12/2021, conforme determinação judicial de Mov 137.2. Assim, como consequência do não retorno do reeducando ao CPP, foi lavrada a ocorrência administrativa 3082107491, imputando-lhe a prática de fuga.”(...) Os autos foram remetidos com urgência ao Ministério Público para o oferecimento do parecer. Primeiramente, cabe salientar que a decisão que defere a progressão possui natureza declaratória e o regime aberto já estava disponível, ao sentenciado, repita-se, desde o dia 16/12/2021, ainda que sem decisão judicial, pois ele já havia adquirido o direito pelo cumprimento dos requisitos legais Nesses termos, vejamos o entendimento jurisprudencial: A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. A decisão do Juízo das Execuções que defere a progressão de regime é declaratória (e não constitutiva). Algumas vezes, o reeducando preenche os requisitos em uma data, mas a decisão acaba demorando meses para ser proferida. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão.(destaques nossos) STF. 2a Turma. HC 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015. STJ. 6a Turma. HC 369774/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/11/2016 (Info 595). Assim, a decisão que deferiu a progressão, datada de 22/12/2021, possui efeitos retroativos à data estampada no RSPE, ou seja, 16/12/2021. Ademais, na determinação judicial da VEPERA, mov.137.2, consta informação que “Os sentenciados acima deverão implementar o benefício da prisão domiciliar até 29/12/21 (qua.), nos termos da decisão judicial que será, posteriormente, encaminhada.” Ou seja, não somente , mas ATÉ 29/12/2021, com a devida vênia ao entendimento esposado no mov.150.1. Por fim, não se vislumbrou a intenção de fuga, isto é, o “animus” de fugir, uma vez que, segundo relatado nos autos, no máximo, ocorreu um descuido por parte da defesa ou mal entendido, sendo não razoável, diante do alcance dos requisitos para a progressão ao regime aberto em 16/12/2021, que se acarrete a privação da liberdade do penitente. Ante o exposto, o Ministério Público oficia: a) pela manutenção da progressão ao regime aberto, desconsiderando-se a suposta fuga, conforme requerido pela defesa; b) pela redistribuição dos autos à VEPERA; c) pela atualização do RSPE e prosseguimento da execução, sob a fiscalização do juízo competente (VEPERA)” (ID 31975889). Ao menos neste primeiro momento, adiro aos prudentes fundamentos expostos pela nobre Promotoria de Justiça, nos termos da manifestação acima reproduzida, por julgar desarrazoada a imposição de retorno do paciente ao cárcere em decorrência de erro escusável. Por derradeiro, cumpre pontuar que a falta de apresentação espontânea do paciente até o presente momento não é suficiente para atrair a presunção de que ele teria agido com dolo de fuga e, por isso, não basta para conferir sustentação jurídica à r. decisão aqui vergastada. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de relevante plausibilidade da argumentação defensiva de que a ordem de retorno do paciente ao regime semiaberto materializa ilegalidade aferível de plano e corrigível nesta sede processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, até o julgamento definitivo deste writ, suspender os efeitos da r. decisão revocatória da progressão do paciente ao regime aberto. Determino à MM. Vara de Execuções Penais que proceda, imediatamente, ao recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Determino, outrossim, que os autos da execução penal sejam desde já redistribuídos à MM. Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, para fins de imediata submissão do paciente às condições previstas no termo de compromisso de regime aberto. Comunique-se, com urgência, à d. autoridade impetrada, de quem devem ser requisitadas as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator